Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723168-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATURNY - ADMINISTRCAO E LIMPEZA LTDA - ME AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 27428730), interposto por SATURNY – ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME em face de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A. ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória n. 0712155-24.2020.8.07.0001, saneou o feito, rejeitando preliminar de ineficácia do contrato, denunciação à lide, conhecendo de prescrição em relação a título executivo materializado em uma das faturas (861466), e declarando o esgotamento das questões de fato e de direito. Preparo recolhido (ID 27428729). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 27538737. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento (ID 27615650). A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento pugnando-se pelo desprovimento do recurso (ID 27913888). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 28483218). Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 31/08/2021, foi proferida sentença de mérito pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1, que ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO em relação à pretensão de constituição de título executivo relacionado à fatura de n. 861466, no valor de R$ 4.054,06 e extingo o processo com resolução do mérito, exclusivamente quanto à mencionada fatura, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro art. 487, I, do CPC, e REJEITO OS EMBARGOS à ação monitória para julgar parcialmente procedente o pedido constante na petição inicial e, por consequência, CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL as faturas no 863814, 866145, 868683, 871133, 873844, 876429, 879353 e 88234, a serem atualizadas pela tabela do TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada parcela, além da multa de 2% da cláusula 13.6 das condições gerais de Id. 61996213 - Pág. 3. Condeno a parte ré/embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora no montante de 10% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 08:18:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador